Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702776-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal interposta por JONATHAN LYON VENANCIO VIANA, interno no sistema prisional, em que narra já ter cumprido 14 anos e 3 meses da pena. Pede que seja avaliada a possibilidade de alteração do critério utilizado para a progressão da pena, de 3/5 para 2/5. Decisão proferida por esta relatoria (id. 32342338), nomeando a Defensoria Pública para realizar a defesa do requerente, bem como acompanhar o feito. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 33484073), relatou que o pedido de comutação da pena foi concedido, com base no Decreto 8.615/2015. Quanto ao pedido de redução de pena, afirmou que tal pleito somente seria possível em sede de Revisão Criminal. A Procuradoria de Justiça, em parecer, afirma que a manifestação da Defensoria Pública não condiz com o pedido do requerente, uma vez que busca a alteração do critério utilizado para progressão de pena, tema ainda não analisado. A Defensoria Pública se manifestou, afirmando que o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 foi analisado em julho de 2021 e indeferido pelo Juízo da Execução. Após interposição de Agravo, o Tribunal manteve a decisão (AgExPe n° 0729624-52.2021.8.07.0000). A Procuradoria de Justiça, da mesma forma, oficia pela ocorrência de coisa julgada, tendo em vista a repetição do pedido, estando prejudicada a presente Petição. É o relatório. A Defensoria Pública, em sua manifestação, relata que o pleito da Petição Criminal, ajuizada de próprio punho por JONATHAN LYON VENANCIO VIANA, já foi devidamente analisado no ano de 2021, informando, inclusive, que o pedido de aplicação retroativa da lei 13.964/2019, foi indeferido pelo Juízo da VEP, tendo sido interposto Agravo em Execução, tendo o Tribunal mantido a decisão (processo n° 0729624-52.2021.8.07.0000). Dessa forma, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, tratando-se de pedido já analisado pelo Juízo da VEP e pelo Tribunal em momento anterior, está abarcado pela coisa julgada, restando prejudicada a presente Petição. Ante o exposto, INDEFIRO a Petição Criminal, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 4 de maio de 2022 17:11:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator